Tribunal: STF
Processo: Rcl 57364
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, ajuizada contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco (Processo 0016542-45.2022.8.17.9000), que teria deixado de observar as determinações proferidas por esta CORTE na cautelar da ADPF 828 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO). 



    Na inicial, a parte Reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito:



    “Trata-se, na origem, de ação de reintegração de posse (0070420-67.2022.8.17.2990) ajuizada pelas empresas ESMALTEC S.A. e QUEIROZ COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES S.A. em face de, segundo os levantamentos das forças de segurança, 80 (oitenta) pessoas que atualmente residem no imóvel localizado na Avenida Presidente Kennedy […].



    Na decisão de ID 111545049, foi concedida a liminar e determinada a imediata reintegração de posse do imóvel. O d. Magistrado fundamentou sua decisão alegando que: ‘não seria cabível a suspensão determinada em decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal nos autos da ADPF 828 – MC/DF, tendo em vista não se tratar de área que possua imóveis destinados à moradia (ID 111290190), conforme previsto no item 1, ‘ii’, da parte dispositiva do referido julgado’. Há de se destacar que foi determinada a intimação do MP e da DPE.



    Foi juntado, pela Diretoria de Planejamento Operacional, levantamento para planejamento do apoio policial à reintegração de posse, sob o ID 112535009. Neste levantamento, realizado em 13 de agosto de 2022, foi alegado que residem cerca de 85 (oitenta e cinco) pessoas no local, sendo aproximadamente 30 (trinta) crianças, 15 (quinze) grávidas, 30 (trinta) anciões e 10 (dez) enfermos. Segundo a PM/PE, as moradias da ocupação seriam feitas de madeira e lona plásticas e o levantamento identificou como responsável pela ocupação o MUST (Movimento Urbano dos Trabalhadores Sem Teto), assim como o SINDMETRO.



    […].



    Ato contínuo, o Douto Juízo proferiu despacho (ID 113109182) indeferindo o pedido Defensorial de reconsideração da decisão, afirmando, novamente, que o presente caso não se adequaria aos termos da ADPF 828, determinando o cumprimento da reintegração de posse.



    Contra a decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau, foi oferecido agravo de instrumento (Processo n° 0016542-45.2022.8.17.9000). Em 26 de setembro, o Desembargador Relator proferiu decisão que acolheu os pedidos da Defensoria Pública, de modo a suspender o cumprimento do mandado de reintegração de posse. […].



    Diante disso, foi oferecido agravo interno pela Empresa que ajuizou a ação de reintegração de posse. Em seguida, foi proferida nova decisão pelo Desembargador relator (ID 24522501), que acolheu os pedidos da agravada, RECONSIDERANDO a decisão anteriormente prolatada, sob o argumento do fim do período eleitoral, bem como de que a comunidade não se adequaria aos termos da ADPF 828 por não se tratar de ocupação voltada para moradia, reiterando a fundamentação do juízo de 1º grau. […].



    Em razão da decisão proferida em sede de agravo de instrumento, o Juízo de Primeiro Grau proferiu novo despacho (119997392), por meio do qual determinou a expedição de novo mandado reintegratório. A Defensoria Pública, a seu turno, ofereceu, no dia 07/12/2022, agravo interno contra a nova decisão do TJPE. 



    Dessa maneira, a concessão da medida liminar implica a remoção de quase uma centena de núcleos familiares, formados por mulheres, crianças, trabalhadores/as informais, pessoas em diversas situações de vulnerabilidade social e econômica, de imóvel que estava há anos subutilizado, sem o fornecimento ou apresentação de quaisquer soluções ou alternativa habitacionais adequadas, razão pela qual entendeu-se que o ato decisório não merece prosperar, uma vez que atingiria frontalmente a quarta decisão proferida no bojo da ADPF 828 pelo E. Ministro Luís Barroso.



    Em virtude da decisão proferida monocraticamente pelo TJPE, o Juízo de primeiro grau, por meio de despacho, já determinou a expedição de novo mandado de reintegração de posse. A Polícia Militar do Estado de Pernambuco realizará, no dia 13/12/2022, reunião extrajudicial para fins de desocupação. Dessa forma, é possível que haja, em muito breve, cumprimento da medida remocionista.”



    Requer, ao final, a concessão de medida liminar para suspender os efeitos do ato reclamado e, no mérito, “reformar a decisão reclamada a fim de adequá-la ao quanto decidido na Quarta Tutela Provisória Incidental na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 828-Distrito Federal, suspendendo-se o cumprimento da reintegração de posse pelo menos até a constituição pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco de Comissão de Conflitos Fundiários que possa servir de apoio operacional aos juízes e juízas, - bem como da finalização do processo de mediação do caso concreto ora analisado - e, principalmente nesse primeiro momento, elaborar a estratégia de retomada da execução de decisões no sentido da remoção de pessoas em situação de vulnerabilidade de maneira gradual e escalonada, assim como a realização de inspeções judiciais e de audiências de mediação pelas comissões de conflitos fundiários, como etapa prévia e necessária às ordens de desocupação coletiva, em tudo observada a necessidade de garantia de alternativas de abrigamento e assistência à população afetada.”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso”.



    Veja-se também o art. 988 do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência”.



    Registre-se que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 13/12/2022. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do TJPE, o processo encontra-se em trâmite.



    O parâmetro de confronto invocado é a medida cautelar concedida nos autos da ADPF 828 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), na qual se decidiu, em síntese, o seguinte:



    “IV. Conclusão



    1. Ante o quadro, defiro parcialmente a medida cautelar para:



    i) com relação a ocupações anteriores à pandemia: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo nº 6/2020);



    ii) com relação a ocupações posteriores à pandemia: com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada; e



    iii) com relação ao despejo liminar: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, a possibilidade de concessão de despejo liminar sumário, sem a audiência da parte contrária (art. 59, § 1º, da Lei nº 8.425/1991), nos casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, mantida a possibilidade da ação de despejo por falta de pagamento, com observância do rito normal e contraditório.”



    O Plenário desta CORTE referendou a medida cautelar ”a fim de que a suspensão determinada na Lei nº 14.216/2021 siga vigente até 31.03.2022” (DJe de 10/2/2022).



    Posteriormente, o Plenário referendou nova medida cautelar, concedendo “parcialmente a medida cautelar, a fim de que os direitos assegurados pela Lei nº 14.216/2021, para as áreas urbanas e rurais, sigam vigentes até 30 de junho de 2022” (DJe de 26/5/2022).



    Em 1º/7/2022, os efeitos da liminar concedida foram novamente estendidos, mantendo a “suspensão temporária de desocupações e despejos, inclusive para as áreas rurais, de acordo com os critérios previstos na Lei nº 14.216/2021, até 31 de outubro de 2022”.



    Quanto ao caso concreto, o Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Olinda/PE, concedeu medida liminar, expedindo-se, na oportunidade, mandado de reintegração de posse. A decisão foi assim fundamentada (eDoc. 5, fl. 11):



    “Trata-se de Ação de Reintegração de Posse, aforada pela Esmaltec S/A e pela Queiroz Comércio e Participações S/A, contra réus incertos e desconhecidos, na qual pugnaram pela concessão de provimento liminar para serem imediatamente reintegradas na posse do imóvel situado na Avenida Presidente Kennedy, n° 3092, Peixinhos, Olinda/PE.



    Em linhas gerais, alegam que detinham a posse do imóvel em apreço, fato comprovado por ele ter sido recentemente objeto de ação de despejo de locatário, conforme processo n° 0179243-92.2019.8.06.0001, que tramitou perante a 36ª Vara Cível da Comarca de Fortaleza/CE; porém, no dia 31/07/2022, tomou conhecimento de que o referido imóvel havia sido invadido por simpatizantes do MUST - Movimento Unificado dos Sem Teto, os quais passaram a depredar as construções existentes, além de impedir seus prepostos de terem acesso ao local, mediante ofensas e ameaças de uso da força física.



    […].



    Verifica-se, prima facie, o preenchimento dos requisitos estabelecidos nos artigos 561 e 562 do NCPC para a concessão do provimento liminar.



    Isso porque a posse do imóvel, anteriormente ao esbulho, restou inequivocamente demonstrada, sobretudo, pela decisão proferida no dia 29/10/2021 nos autos do processo n° 0179243-92.2019.8.06.0001, da 36ª Vara Cível da Comarca de Fortaleza/CE (ID 111289828), cumprida no dia 02/02/2022 (ID 111290186), no bojo da qual foi ordenado o despejo compulsório da então locatária que o ocupava.



    Constata-se, portanto, que o sobredito imóvel não se encontrava ocioso.



    Noutro giro, observo que as requerentes entabularam negociação envolvendo o imóvel em questão (ID 111289823), ainda pendente de escrituração e registro cartorário, o que, somado à avença locatícia pactuada com terceiro e até pouco tempo vigente, justifica ao bem ainda não ter sido dada outra destinação que melhor aproveite suas potencialidades.



    Desta feita, tratando-se de propriedade privada, explorada economicamente através de contrato de locação e objeto de negócio jurídico concernente a sua alienação entre particulares, revela-se injusta a invasão violenta, sob a justificativa de que seja assegurado o direito à moradia, haja vista que o particular não pode ser responsabilizado por obrigação estatal, inclusive, que não se sabe ao certo se quem a reivindica faz jus a tal assistência.



    Diante desse quadro, tem-se presente hipótese que possibilita a imediata execução da liminar, não se aplicando a suspensão determinada em decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal nos autos da ADPF 828 – MC/DF, tendo em vista não ser tratar de área que possua imóveis destinados à moradia (ID 111290190) conforme previsto no item 1, ‘ii’, da parte dispositiva do referido julgado.



    É importante ressaltar, por fim, que a Lei Estadual n° 17.400/2021 determinava a suspensão, dentre outros, de reintegrações de posse apenas durante a Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN), cuja vigência encerrou-se no dia 25/05/2022 (Portaria GM/MS nº 913, de 22 de abril de 2022).



    Isto posto, por tudo o mais que dos autos consta, com fundamento no artigo 562 do Novo Código de Processo Civil e no parágrafo único, do artigo 9º, do Ato Conjunto nº 26/2021 do TJPE, CONCEDO A LIMINAR, determinando a imediata reintegração das promoventes na posse do imóvel localizado na Avenida Presidente Kennedy, n° 3092, Peixinhos, Olinda/PE.”



    Interposto Agravo de Instrumento, foi concedido efeito suspensivo (eDoc. 13, fl. 69), porém, em juízo de retratação, restabeleceu-se a decisão agravada pelas seguintes razões (eDoc. 14, fl. 18)):



    “Revisitando a questão concernente à ordem liminar de reintegração de posse de posse da área situada à Av. Avenida Presidente Kennedy, n° 3092, Peixinhos, Olinda/PE, destaco, de logo, como fiz questão de sublinhar na minha decisão inicial, que levei em consideração o período eleitoral denso que vivíamos – fato esse público e notório – onde achei prudente agir com a cautela que o caso recomendava, de modo a tentar minimizar os impactos sociais decorrentes dessa ordem de reintegração de posse que tem por invasores pessoas simpatizantes do MUST - MOVIMENTO UNIFICADO DOS SEM TETO.



    Pois bem, ultrapassado esse período eleitoral, onde já vislumbramos a volta da normalidade e a baixa das tensões que antecederam essa última eleição que, diga-se de passagem, foi absolutamente diferente dos últimos pleitos eleitorais, entendo por bem de tornar sem efeito os termos de minha decisão, restaurando assim na íntegra a decisão proferida pelo Juízo Singular.



    Nesse sentido, é bem oportuno destacar que o caso concreto não se enquadra dentro dos parâmetros delineados pela decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal nos autos da ADPF 828 – MC/DF, tendo em vista não ser tratar de área que possua imóveis destinados à moradia (veja-se ID 111290190 da ação originária) conforme previsto no item 1, ‘ii’, da parte dispositiva do referido julgado.



    Outrossim, de igual sorte, a Lei Estadual n° 17.400/2021 que determinava a suspensão, dentre outros, de reintegrações de posse apenas durante a Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN), teve sua vigência encerrada no dia 25/05/2022 (Portaria GM/MS n° 913, de 22 de abril de 2022), possibilitando assim o cumprimento da ordem de reintegração de posse.



    Por fim, malgrado a decisão última do Min. Luís Roberto Barros, que estabeleceu regras para reduzir impactos habitacionais e humanitários em caso de desocupações coletivas, nenhum impacto tem em relação ao caso em tela, uma vez que já existe a Lei Estadual nº 16.397/2018, onde no seu art. 33, se dispõe, verbis:



    Art. 33. No cumprimento de mandado judicial de reintegração de posse, deverá ser requisitado apoio da Polícia Militar, que deverá inspecionar o local previamente, caso se trate de invasão coletiva ou esbulho praticado por uma quantidade considerável de pessoas.



    §1º. No caso de invasão coletiva ou esbulho, urbano ou rural, praticado por uma grande quantidade de pessoas, devem ser cientificados, preferencialmente por meio eletrônico, da ordem de reintegração de posse o Secretário de Estado da Casa Civil, o prefeito do Município, a Câmara de Vereadores, o presidente da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa, o Chefe da Polícia Civil e o Delegado de Polícia da respectiva circunscrição, a fim de que contribuam para evitar resistência ao seu cumprimento,encontrando-se previamente em reunião extrajudicial, coordenada pela Polícia Militar, anterior ao efetivo cumprimento da ordem judicial.



    Com essas breves considerações, exerço o juízo de retratação, para tornar sem efeito a decisão de minha lavra proferida nos autos do Agravo de Instrumento, restaurando integralmente a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Olinda/PE, nos autos da Ação de Reintegração de Posse, tombada sob o nº 0070420-67.2022.8.17.2990.”



    Na presente hipótese, a Reclamação é improcedente.



    Considerando o acima exposto, aliado ao fato de que as normas previstas na Lei 14.216/2021, “não se aplicam a ocupações ocorridas após 31 de março de 2021” (art. 7º, I), mantém-se hígida a determinação proferida na ADPF 828-MC, datada de 3/6/2021, no sentido de não incidir sobre ocupações coletivas recentes, “essas consideradas as posteriores a 20 de março de 2020”, caso dos autos, como forma de evitar a consolidação de novas ocupações irregulares. Sua Excelência, o Relator, afirmou na oportunidade que:



    “Por mais que nesses casos também exista o risco de contaminação, outros fatores também devem ser considerados. Existe um interesse público legítimo em evitar que se criem novas situações de fato que posteriormente serão de difícil solução. Aqui, a atuação possui viés eminentemente preventivo, que se mostra particularmente relevante para a manutenção da ordem urbana. Mas, evidentemente, a atuação do Poder Público não pode deixar pessoas vulneráveis em situação ainda pior do que já se encontravam. Tratando-se de ocupação recente, a remoção deve ser acompanhada por órgãos de assistência social que garantam o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade para abrigos públicos ou locais com condições dignas.“



     E disso não fugiu o juízo da origem: tendo ocorrido a invasão na data de 30/7/2022 (eDoc. 6, fl. 3), determinou a reintegração liminar em 4/8/2022 (eDoc. 5, fl. 13), evitando, assim, a estabilização de ocupações irregulares que, conforme consta dos autos, manteve-se na situação de meros barracos de lona e madeira. 



    Também não se pode dizer que os ocupantes tiveram seus direitos fundamentais à moradia e à saúde – cerne da ADPF 828-MC – violados, especialmente em virtude da ata notarial (eDoc. 7, fl. 2), no qual relata que “o imóvel que teria sido invadido por pessoas, com diversos barracos feitos com madeiras e lonas, basicamente, todos desocupados de pessoas”. Agregue-se a isso o fato de ter a participação de integrantes do Sindicato dos Metroviários – SINDMETRO-PE (eDoc. 6, fl. 3). Ou seja, não se trata de ocupantes que se utilizam do terreno como moradia definitiva, mas de um ato organizado, inclusive por entidade sindical.



    Além disto, tratando-se de ocupação ocorrida em 30/07/2022, muito depois do limite estabelecido na ADPF 828-MC para a suspensão inicial das desocupações, e considerando-se a determinação da mesma decisão para que se evite a consolidação da ocupação, não se pode afirmar, pela ocupação julgada ilícita imediatamente, suspendendo-se a ordem de desocupação muito em função do período eleitoral, a existência de aderência da circunstância aos limites fixados no paradigma indicado.



    Desse modo, o caso se distancia dos objetivos protetivos da medida liminar concedida na ADPF 828-MC, não havendo falar, desse modo, em violação ao precedente paradigma. 



    Nessas circunstâncias, em que não se tem presente o contexto específico da ADPF 828-MC, não há estrita aderência entre o ato impugnado e o ato paradigma de confronto invocado. É, portanto, inviável a presente Reclamação.



    Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 13 de dezembro de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente